Tribunal: TJMT
Processo: 0005279-22.2004.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005279-22.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (APELADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), AUREOMAR PEREIRA BORGES - CPF: 161.917.651-34 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), MARIA GUADALUPE ANTUNES MACIEL - CPF: 346.097.171-15 (ADVOGADO), MARIA GUADALUPE ANTUNES MACIEL - CPF: 346.097.171-15 (APELANTE), ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 362.049.271-91 (APELANTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ALCILEDIA NILZA DE PAIVA - CPF: 690.009.801-00 (APELANTE), AUREOMAR PEREIRA BORGES - CPF: 161.917.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GUADALUPE ANTUNES MACIEL - CPF: 346.097.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCILEDIA NILZA DE PAIVA - CPF: 690.009.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE
FALTA DE
INTERESSE RECURSAL REJEITADA.
EX
C
EÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Recurso de
Apelação
interposto
contra
sentença que rejeitou
os
pedidos
formulados na Exceção de
pré
-executividade relativos à condenação da exequente ao pagamento de
dano moral, restituição em dobro, dano material, e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2
.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de exceção de
pré
-executividade, a formulação de pedidos indenizatórios e restitutórios que demandem dilação probatória; (
ii
) estabelecer se a exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios e custas
processuais
em virtude do reconhecimento da prescrição; e (
iii
) verificar a existência de interesse recursal do apelante, mesmo após a extinção da execução por acordo entre exequente e outro executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O interesse recursal do apelante subsiste, pois os pedidos rejeitados na sentença possuem aptidão de gerar efeitos jurídicos em seu favor, e foram
objeto de embargos de declaração rejeitados expressamente pelo juízo sentenciante.

4.
A exceção de
pré
-executividade é cabível exclusivamente para matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória, como prescrição, ilegitimidade de parte ou nulidade de título executivo.

5.
A formulação de pedidos de natureza indenizatória, restitutória e de condenação em honorários advocatícios demanda instrução probatória e não se coaduna com a via incidental da exceção de
pré
-executividade, devendo s
e
r postulados em ação própria.

6
. O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em desfavor de apenas um dos executados, durante a tramitação da execução, não impõe ao exequente o ônus
da
sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a execução se deu por inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Preliminar rejeitada.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A exceção de
pré
-executividade é via processual inadequada para formulação de pedidos que demandem dilação probatória, como indenização por danos morais, materiais e restituição em dobro.

2. O reconhecimento da prescrição em relação a um dos executados, no curso da execução, não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários e custas, diante da aplicação do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.015, VII; 996; 240, § 2º; 924, III; 921, § 5º; CC/2002, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05/10/2021,
DJe
25/11/2021;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2029018/GO, 4ª Turma, j. 14/11/2022,
DJe
21/11/2022;

STJ,
AgInt
no REsp 2071232/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 30/10/2023,
DJe
03/11/2023;

TJMT, N.U 1019135-61.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/02/2025, DJE 14/02/2025;

TJ-DF, AI 0735535-74.2023.8.07.0000, Rel.
Lucimeire
Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 29/02/2024,
DJe
15/03/2024;

TJMT, N.U 1037312-73.2024.8.11.0000, Rel.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2025, DJE 15/03/2025;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2426414/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26/02/2024,
DJe
29/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
Cível

interposto por ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da
7ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que acolheu parcialmente os pedidos da
E
xceção de
pré
-executividade para determinar a exclusão do apelante do polo passivo, em virtude do reconhecimento da prescrição,
e posteriormente
, julgou extinta a
E
xecução
pela
homologação d
o
acordo firmado entre o exequente

MÚTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO
DA ENG ARQ AGRONOMIA
e o

executado

AUREOMAR PEREIRA BORGES
.

O apelante alega que
o
J
uízo
de primeiro grau
, embora tenha acolhido a prescrição e excluído o
a
pelante do polo passivo da execução, rejeitou a apreciação dos pedidos de condenação d
a
exequente ao pagamento de honorários advocatícios, custas processuais, restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais, todos formulados em via de
E
xceção de
pré
-executividade.

D
estaca que a prescrição da pretensão executória impõe a análise das consequências jurídicas que dela decorrem, pois a cobrança persistente de dívida já prescrita — por mais de 13 anos — configura evidente abuso de direito, ensejando reparação civil.

Acrescenta que a cobrança ocorreu mesmo após a
a
pelada desistir inexplicavelmente da penhora sobre bens do devedor principal, optando por perseguir exclusivamente o fiador (o próprio
a
pelante).

Sustenta que os pedidos de restituição em dobro, indenização por danos morais e honorários advocatícios não dependem de dilação probatória, pois todos os elementos necessários já constam nos autos.
Requer
a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir que os
valores
constantes do Termo de acordo
sejam levantados antes da apreciação de seus pedidos indenizatórios
, e
o provimento do recurso
condenando a
apelada ao pagamento dos valores indevidamente cobrados em dobro, indenização por danos morais
e
verba
s
sucumbencia
is (id.
282994919
)
.

A apelada
MÚTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

apresentou as contrarrazões
(id.
282994922
)
, suscitando, em preliminar, a falta d
e
interesse recursal e, no mérito, pugn
a
pelo desprovimento do recurso.

O apelante apresentou
tréplica as
contrarrazões
no id.
284380883
, ratificando o provimento da Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia
recursal
à possibilidade de se apreciar, em sede de
E
xceção de
pré
-executividade, os pedidos formulados pelo excipiente após o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, especialmente quanto: (i) à condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais; (
ii
) à restituição em dobro de valores indevidamente exigidos em execução já prescrita; e (
iii
) à indenização por danos morais decorrentes da alegada cobrança abusiva.

Passo a
apreciar a preliminar suscitada pel
a
apelad
a.

VOTO – PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE DE

RECURSAL/INTERESSE DE AGIR

Argui
a apelada
falta de interesse de recursal
,

dizendo que
a obrigação foi integralmente satisfeita e a
E
xecução foi extinta, nos termos do artigo
924, III, do CPC.

Inicialmente, é importante esclarecer que a decisão que exclui
litisconsorte
,
sem
pôr
fim
à

E
xecução
,
possui natureza
de
decisão interlocutória, sendo atacável por meio de
A
gravo de instrumento, conforme art.
1.015, inciso VII, do CPC
.

Ocorre que, no caso em apreço, a decisão que determinou a exclusão do apelante do polo passivo, sem
pôr
fim
ao feito
executiv
o
, foi
objeto de
E
mbargos de declaração, ao fundamento de omissão quanto aos demais pedidos formulados na
E
xceção de
pré
-executividade.

No interim, entre a oposição dos
E
mbargos
de declaração
e sua apreciação, sobreveio acordo entabulado entre
a exequente
MÚTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA
e o

executado

AUREOMAR PEREIRA BORGES
,
que
foi homologado na sentença que também rejeitou
referidos Embargos
.

A sentença recorrida
, portanto,
além de homologar o acordo e declarar extinta a
E
xecução em relação ao executado, rejeitou os
E
mbargos de declaração,
sendo cabível, então, a
interposição do recurso de
A
pelação.

Quanto a preliminar de falta de interesse recursal, sem adentrar no exame do direito material do apelante — que será devidamente enfrentado na análise do mérito recursal —, subsiste o interesse processual do recorrente em rever apreciados os pedidos formulados na
E
xceção de
pré
-executividade, os quais foram rejeitados pelo
J
uízo de primeiro grau.

Isso porque sua exclusão da lide decorreu precisamente da apreciação da referida
Exceção
de
pré
-executividade, que reconheceu a prescrição da pretensão executória, mas rejeitou os demais pedidos sob argumento da inadequação da via eleita.

Assim, ainda que tenha ocorrido acordo entre

o exequente e executado

A
UREOMAR PEREIRA BORGES
,
tal circunstância não supre o interesse do apelante em ver
re
analisados seus pedidos, especialmente porque,
acaso acolhidos
podem produzir efeitos jurídicos em seu benefício (
art. 996 do CPC
), o que
demonstra seu interesse recursal
.

Assim
,
REJEITO
a preliminar suscitada
.

VOTO -
MÉRITO

Extrai-se dos autos que a
E
xecução foi ajuizada pelo apelado em face do apelante e
d
os executados AUREOMAR PEREIRA BORGES,
MARIA GUADALUPE ANTUNES MACIEL e ALCILEDIA NILZA DE PAIVA, visando à cobrança de valores oriundos do contrato de mútuo nº 1070079/03. Os executados
Aureomar
, Maria Guadalupe e
Alciledia
foram regularmente citados, ocorrendo ulterior citação editalícia do ora apelante.

No curso do processo, o apelante apresentou
Exceção
de
pré
-executividade, na qual pleiteou:
(i)
o reconhecimento da nulidade da citação por edital e, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em relação à sua pessoa; (
ii
) a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais; e (
iii
) a condenação do apelado à devolução em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente, sob a alegação de excesso de execução.

A
Exceção
de
pré
-executividade foi rejeitada pelo Juízo de primeiro grau. Contudo, em sede de
Agravo
de instrumento nº 1017469-59.2023.8.11.0000, reconheceu
-se
que a citação por edital se deu quando já operada o transcurso do prazo prescricional e, por consequência,
foi reconhecida a
prescri
ção da
pretensão executiva em face do apelante.

Diante disso, o Juízo
de primeiro grau
determinou a exclusão do apelante do polo passivo da execução. Contra essa decisão o apelante opôs
E
mbargos de declaração, alegando omissão quanto aos demais pedidos formulados na
E
xceção de
pré
-executividade.

Durante esse ínterim, o apelado e o executado
Aureomar
celebr
ou
acordo nos autos
e o M
agistrado de primeiro grau rejeitou os
E
mbargos de declaração opostos pelo ora apelante e homologou o acordo, extinguindo a
E
xecução.

No presente recurso, o apelante pugna pela reforma da
sentença

para condenar a apelada ao pagamento de danos morais, danos materiais, restituição do valor em dobro e honorários advocatícios.

Contextualizado os fatos,
passo
a análise dos argumentos levantados pelo apelante.

A

Exceção
de
pré
-executividade constitui meio de defesa atípico, admitido pela jurisprudência e pela doutrina, sem previsão expressa no ordenamento legal. Nesse contexto, sua utilização deve restringir-se à arguição de matérias de ordem pública, notadamente aquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juízo, como a nulidade da execução ou a ausência de pressupostos processuais e condições da ação.

É
um meio de defesa que busca impedir a execução de um título executivo ou anular
uma
já em curso, mas não é um meio de defesa que permite a formulação de pedidos, mas sim de suscitar matérias de defesa de ordem pública que não demandam dilação probatória, como os pressupostos processuais

e vícios do título executivo.

Com relação matéria,
já proferi o seguinte julgamento

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto por autarquia previdenciária contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade apresentada em sede de cumprimento de sentença.

2.Alegação de que a exceção é cabível para discutir excesso de execução, mesmo após o prazo processual, por se tratar de matéria de ordem pública.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve preclusão temporal em relação à manifestação do INSS sobre o excesso de execução; e

(
ii
) se o alegado excesso de execução poderia ser apreciado por meio de Exceção de
Pré
-Executividade, considerando a necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

4. Constatou-se que o INSS, devidamente intimado para impugnar a execução, permaneceu inerte, operando-se a preclusão.

5. A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória
. A análise do excesso de execução demandaria cálculos e eventual perícia, o que inviabiliza o manejo desta via.

6. Jurisprudência reiterada desta Corte e do STJ reafirma que questões já decididas ou preclusas não podem ser rediscutidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Operada a preclusão temporal, é inadmissível a apreciação de alegado excesso de execução em sede de Exceção de
Pré
-Executividade.

2. A Exceção de
Pré
-Executividade não é via adequada para matérias que exijam dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 507 e 535.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05/10/2021, DJ 25/11/2021; TJMT,
AgInt
no AI 1002535-96.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 04/09/2023.

(N.U 1019135-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
-
(grifo nosso)

No
sentido, o
s
demais Tribunais pátrios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N .
5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O
incidente de exceção de
pré
-executividade somente é cabível para arguição de vícios que possam ser analisados de ofício e desde que desnecessária a dilação probatória
. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte recorrente, quanto ao cabimento de exceção de
pre
-executividade e à inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2029018 GO 2021/0370819-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2022
)

-
(
grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujus, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório
válido .
2
. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade,
desde que não demandem dilação probatória
. Precedentes 3. Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso
especial

especial
, tanto pela alínea a como pela alínea c, a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial
4 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2071232 SP 2023/0146637-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2023)

-
(grifo nosso)

Desse modo,
mostra-se acertada
a sentença que concluiu
pela
inadequação da via eleita
dos
pedidos formulados pelo apelado
-
danos morais, danos materiais, restituição do valor em dobro
-
em
E
xceção de
pré
-executividade,
devendo ser
postulados
em ação própria.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PAGAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. No julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ firmou o entendimento de que A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Caso em que a parte discute a validade da citação e o pagamento do título. 3. A discussão acerca da ausência de citação constitui condição de validade do processo e, portanto, não depende de dilação probatória. No mesmo sentido, a alegação de pagamento do débito também não depende de dilação probatória, podendo ser verificável por meio de prova
documental. Assim, as matérias mencionadas podem ser objeto de exceção de
pré
-executividade. 4.
Por outro lado, tendo a parte formulado na exceção de
pré
-executividade pedidos de indenização por danos morais e materiais, não podem estes ser analisados por meio do referido incidente, devendo ser objeto de ação própria
. 5. Não tendo a exceção de
pré
-executividade sido processada no Juízo de origem, a matéria de fundo não pode ser analisada nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 0735535-74.2023.8.07 .0000 1825422, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/02/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/03/2024)
-
(grifo nosso)

Em relação à
verba sucumbencial, ainda que este Tribunal tenha reconhecido a prescrição da pretensão executiva
em relação a somente um executado
,
est
a
se deu no curso da
Execução
.

Assim,
aplica
ndo
o princípio da causalidade
,

não há como acolher a c
ondenação do apelado ao pagamento da verba sucumbencial,
pois a Execução
decorre
u
exclusivamente da inadimplência d
os executados
.

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em execução de título extrajudicial. O exequente ajuizou a execução em 06/04/2017, tendo como base uma Cédula de Crédito Bancário com vencimento em 10/05/2017, sujeita ao prazo prescricional trienal. A citação do executado somente foi efetivada em 20/06/2023, após o decurso do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a citação tardia do executado impede a interrupção da prescrição e configura a prescrição da pretensão
executiva; e (
ii
) verificar se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, e do art. 202, I, do Código Civil, a interrupção da prescrição somente ocorre se a citação do devedor for realizada dentro do prazo legal.

O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição se o ato citatório não for efetivado tempestivamente, sendo imprescindível que o exequente adote medidas eficazes para impulsionar o processo dentro do prazo prescricional.

No caso concreto, a citação somente foi efetivada após o decurso do prazo prescricional, sem que o exequente demonstrasse justificativa plausível para a demora, o que configura a prescrição da pretensão executiva
.

O princípio da causalidade impede a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois a inadimplência da parte executada foi a causa determinante da propositura da ação, legitimando sua execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão executiva se configura quando a citação do executado não é efetivada dentro do prazo prescricional, independentemente das tentativas de localização realizadas pelo exequente.

O despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição se a citação não ocorrer no prazo legal.

O princípio da causalidade afasta a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a inadimplência do executado foi a causa determinante do ajuizamento da execução.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 202, I; CPC/2015,
arts
. 240, § 2º, 487, II, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0006948-05.2019.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/07/2022; TJMT, N.U 0010862-02.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2020; TJMT, N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2023.

(N.U 1037312-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

(grifo nosso)

Inclusive, segue o mesmo entendimento quanto à
prescrição
intercorrente
, conforme julgado
abaixo
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.195/
2021.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
"(REsp 2.025 .303/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 11/11/2022). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática de fls. 640/646 e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar o ônus sucumbencial de ambas as partes, com fundamento no § 5º do
art
. 921 do CPC/2015.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2426414 MG 2023/0248298-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)

(grifo nosso)

Por oportuno, c
onsign
o que o pedido de
concessão d
o
efeito suspensivo ao presente recurso
sequer merece ser analisado, diante do próprio efeito legal d
a apelação
, disposto no
caput
do art. 1.012, do CPC
.

Diante d
o exposto, REJEITO a preliminar
arguida

e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de
A
pelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025